Tribunal: TJMT
Processo: 1011850-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011850-56.2020.8.11.0000
Impetrantes: Zainni Michenko e Filipe Argolo Chaves
Paciente: Ronilson Pereira de Sousa
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ronilson Pereira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 19.5.2020, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Aduzem que o flagrante foi convertido em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por meio de decisão desprovida de fundamentação válida, pois não se encontram presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Afirmam que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, não se mostrando razoável a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública tão somente em virtude da gravidade em abstrato do delito e da sua repercussão social.
Ressaltam que a arma encontrada em sua residência “era utilizada para caça, visto que mora em propriedade rural, possuindo criações e ter o costume de abater animais para sua alimentação e de sua família” (página 7).
Por fim, salientam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi viabilizado pelo juízo a quo, ratificando o evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente.
Com essas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a custódia cautelar imposta ao paciente e, se necessário, postula a aplicação de outra medida prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor (páginas 4-9).
Juntaram documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, verifico que a decisão hostilizada encontra-se aparentemente motivada, especialmente em razão da necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, exteriorizada pela forma empregada na sua execução, já que a vítima foi atacada com golpes de socos e pauladas, com inúmeros xingamentos em seu desfavor.
Além disso, embora os impetrantes destaquem que se trata de réu primário, insta salientar que, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não observo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente justificada a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos dos art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, o que torna desaconselhado o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, observando-se as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator